Tribunal: STF
Processo: RE 225724
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
SUCEDÂNEO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE.
1. Em diversas ocasiões,
este Supremo Tribunal decidiu que o recurso extraordinário em ação
rescisória deve versar sobre os pressupostos e o procedimento dessa
demanda e não sobre as questões debatidas na decisão rescindenda e
que deixaram de ser impugnadas oportunamente, ou seja, antes de seu
trânsito em julgado. Precedentes: RE 295.722 (DJ 19/4/2002) e RE
271.773 - ED (DJ 5/4/2002).
2. Não cabe recurso extraordinário para
 se rediscutir questão processual relativa a suposta nulidade do
acórdão da origem por deficiência de fundamentação. Ofensa à
Constituição que seria meramente reflexa.
3. Agravo regimental
improvido.